Tribunal: TJDFT
Processo: 0732991-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (PAGAMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA): NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela recorrida, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados, há interesse de agir da parte consumidora, sobretudo quando postula reparação pelos danos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a compensação por danos morais em decorrência de “aprovisionamento indevido” de valores em sua conta corrente, a restituição do valor (em dobro) e a condenação do requerido por litigância de má fé. Sustenta, em síntese, que (i) “o crédito não era exigível quando o aprovisionamento foi realizado, tendo ocorrido a privação indevida de utilização de patrimônio”, e (ii) a conduta da requerida seria abusiva por retenção de seus proventos.
B. É certo que a recorrente tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da parte recorrida.
C. Não obstante, para a responsabilização da instituição financeira, imperiosa a verificação de falhas ou defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).
D. No presente caso, não vingam as isoladas alegações da requerente, uma vez que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço (aprovisionamento de quantia para pagamento de dívida de forma antecipada, circunstância que teria gerado a retenção integral de seus proventos) que, em tese, caracterizaria a suposta justa causa à reparação dos danos (CPC, art. 373, I).
E. No ponto, as provas produzidas evidenciam que: (i) o pagamento impugnado refere-se ao contrato “BB CRÉDITO RENEG CONSIGNAÇÃO”, cuja quitação, conforme “Demonstrativo de Origem e Evolução de Dívida” (ID.32344789), seria efetuada, em 96 parcelas do valor total do empréstimo, com o “Dia do Débito” estabelecido para 10 de cada mês, (ii) a data de cobrança do respectivo empréstimo seria em 10.06.2021 (ID 32344789), e a quitação ocorreu em 14.06.2021 (R$ 3.196,28 - ID.32344769), razão pela qual não há de se falar em pagamento antecipado de dívida (12.06.2021), tampouco em penhora de valores.
F. Igualmente, não merece prosperar a alegação de retenção integral dos proventos, por iniciativa da requerida, uma vez que o extrato da conta corrente da requerente denota outras movimentações financeiras no mês de junho de 2021, inclusive transferências bancárias no mesmo dia do lançamento do empréstimo (ID. 32344769).
G. Por fim, a alegada litigância de má-fé (“alterar a verdade dos fatos”) não se presume; ao revés, exige prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não se verifica no caso concreto (CPC, art.80).
H. Desse modo, ante a ausência de ato ilícito, tem-se por prejudicado o pedido de compensação por danos morais. Escorreita a sentença de improcedência dos pedidos.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. (Lei 9.099/95, art. 55).